Tribunal: STF
Processo: RE 82937
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
ICM. TRANSFERENCIA DE MERCADORIA PARA FILIAL EM OUTRO ESTADO. 'NÃO
DEDUZIDAS DA BASE DE CALCULO, AO SER PAGO O IMPOSTO AO ESTADO DE
ORIGEM, AS DESPESAS DE FRETE E SEGURO, ERA ILEGITIMO O CRÉDITO
FISCAL CORRESPONDENTE, JUNTO AO ESTADO DE DESTINO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.